Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INCABÍVEL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. VALOR DO DANO MATERIAL. NOTA FISCAL. VALOR PROBANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se a: (i) ocorrência de inovação recursal; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (iii) comprovação do valor do dano material em face da nota fiscal apresentada pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a dedução de argumentos não trazidos em contestação, não devendo, portanto, ser conhecida a questão atinente a força maior/caso fortuito; ainda que assim não fosse, dirigir em pista molhada exige ainda mais prudência por parte dos condutores.
4. Uma vez já consertado o veículo abalroado, não há que se falar em produção de prova pericial, até mesmo porque inviável sua produção.
5. A nota fiscal juntada aos autos mostra-se suficiente para formar o convencimento do juízo acerca do dano material experimentado, sendo certo que orçamentos elaborados sem a presença do veículo sinistrado não são suficientes para se contraporem ao documento trazido pela recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.